Tribunal: TJBA
Processo: 8003159-85.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8003159-85.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: TOKY DECOR ARTIGOS DE DECORACAO LTDA Advogado(s): ORISVALDO SANTANA FERREIRA, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS EMBARGADOS/APELADOS: ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA e outros Advogado(s):JONIS PEIXOTO FARIAS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. PROTESTO CARTORÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. NATUREZA CIVIL DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de procedência da ação monitória. A embargante alega omissão quanto à análise da natureza jurídica dos valores decorrentes dos protestos cartorários, sustentando excesso de cobrança em razão da aplicação do INPC, em vez da Taxa Selic, como índice de correção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de que os valores relativos aos protestos cartorários teriam natureza fazendária, devendo, por isso, ser atualizados pela Taxa Selic, e não pelo INPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm fundamento estrito e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A alegação de que o acórdão teria deixado de se pronunciar sobre o índice aplicável aos valores decorrentes de protestos cartorários não se sustenta, uma vez que a decisão expressamente afastou a aplicação da Taxa Selic, por entender que não se trata de débito fazendário e que, em relações civis entre particulares, o índice adequado é o INPC. 5. A Turma julgadora concluiu que não há qualquer irregularidade nos cálculos apresentados, tampouco excesso de cobrança, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada. 6. A mera divergência da parte com a fundamentação adotada não configura omissão sanável por embargos declaratórios, sendo vedada sua utilização com efeitos infringentes, quando ausentes os vícios legais. 7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de eventual prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A decisão que afasta a aplicação da Taxa Selic sobre valores decorrentes de protestos cartorários e mantém a incidência do INPC não padece de omissão quando expressamente fundamenta a inexistência de natureza fazendária da obrigação entre particulares. 2. Embargos de declaração não se prestam ao simples reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. O prequestionamento de matéria federal ou constitucional resta assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8003159-85.2022.8.05.0078, em que é embargante TOKY DECOR ARTIGOS DE DECORACAO LTDA e embargados ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA e OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.